Tribunal: TJES
Processo: 0000432-56.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000432-56.2020.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JANINNY QUEIROZ LOURENÇO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
MENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA.2 CRIMES. PEDIDO DE REVISÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA AUMENTAR A PENA NA 3ª FASE. ADEQUAÇÃO 1/6. pena redimensionada. Substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. RECURSO PROVIDO.
1. Assiste razão à defesa, pois, consoante a jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, vejo que precariedade financeira da apelante, como motivo para a prática delitiva, não aumenta a reprovabilidade da conduta, e não deve ser reconhecida como desfavorável, para fins de exasperação da pena. Portanto, impõe-se o afastamento da valoração negativa dos “motivos do crime”, e redimensionamento da pena-base, para o mínimo legal, de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, para cada um dos crimes.
2. Presente a causa de aumento, em razão da continuidade delitiva, aplico à apelante a pena mais grave, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e aumento a pena em 1/6 (um sexto), acolhendo a pretensão da defensoria, uma vez que foram 2 crimes praticados, restando a reprimenda definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial aberto e 12 (doze) dias-multa.3. Acolhida a pretensão da Defensoria Pública Estadual, para a majoração da pena, em razão da continuidade delitiva, na fração de 1/6 (um sexto), uma vez que foram 2 crimes praticados (Súmula nº 659 do STJ).
4
.
RECURSO
PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000432-56.2020.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JANINNY QUEIROZ LOURENÇO - DPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de
apelação criminal
, interposto por
JANINNY QUEIROZ LOURENÇO,
irresignada com a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Ibiraçu/ES (fls. 227/259), que, julgando parcialmente procedente a denúncia, a condenou pela prática do crime de
estelionato
(art. 171, caput, do CP
1
),
em relação ao evento do dia 17/09/2020, e
e
stelionato
tentado
(
art. 171, caput, c/c art. 14, inciso II, do CP), em relação ao evento do dia 14/10/2020, em continuidade delitiva, à pena total de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento 12 (doze) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual postula, em suas razões, pela revisão da dosimetria, com
a fixação da pena-base no mínimo legal
.

Subsidiariamente, requer a aplicação da fração, de exasperação de
1/8 (um oitavo),
para a circunstância avaliada de forma negativa.

Por fim, pleiteia seja
aplicad
a a fração de
aumento de 1/6
da pena
,
para o
crime continuado
(fls. 265/271).

Acerca dos fatos,
colhe-se que, na tarde de 17/09/2020, na agência bancária localizada na Rua Conde D'eu, nº 467, centro, Ibiraçu/ES, a apelante, agindo de forma livre e consciente, obteve vantagem ilícita, em prejuízo ao Banco do Brasil, ao sacar o valor aproximado de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), referente ao beneficio PASEP, utilizando documento de Registro Geral falso, em nome da beneficiária ELIS DAYNNI DUARTE SILVA.

Consta ainda que, no dia 14/10/2020, a apelante, na mesma agência bancária, tentou obter vantagem ilícita, com a mesma forma de atuação, porém, dessa vez, usou documento falsificado, em nome da beneficiária ANDREIA QUEIROZ BARBOSA.

Narra, ainda, a inicial, que, a segunda tentativa, somente não se consumou, pois os funcionários da agenda reconheceram a ré, e acionaram a Polícia Militar, que a prendeu em flagrante.

A apelante não se insurge contra a autoria e materialidade.

A defesa postula, lado outro, pela
r
evisão da dosimetria,
pleito que
merece provimento.

Na
1ª fase,
o magistrado, quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, negativou o vetor “
motivos
do crime
”
, e fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cada um dos crimes, por serem idênticas as circunstâncias.

A defesa requer a
redução da pena-base, para o mínimo legal
, ao argumento de que o juiz empregou motivação inidônea, ao registrar que os “motivos”, “
fogem a normalidade do tipo penal
, pois,
alegando passar por dificuldades financeiras
, "resolveu" praticar os ilícitos”.

No ponto, assiste razão à defesa, pois, consoante a jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a precariedade financeira da apelante, não se presta a aumentar a reprovabilidade da conduta, e, assim, não deve ser reconhecida como desfavorável, para fins de exasperação da pena.

Portanto, impõe-se o afastamento da valoração negativa dos “motivos do crime”, e redimensionamento da pena-base, para o mínimo legal, de
0
1
(
um
) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
, para cada um dos crimes.

Na
2ª
fase,
ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da confissão espontânea, que deixo de aplicar, em razão da pena ter sido reduzida para o mínimo legal, para ambos os crimes (Súmula 231 do STJ).

Na
3ª fase,
tratando-se de 02 (dois) crimes, tratarei as particularidades separadamente.

Com
relação ao crime praticado no dia
17/09/2020,
a
usentes
causas de
diminuição
ou aumento
de pena,

fica a
reprimenda definitivamente fixada em
0
1
(
um
)
ano de reclusão e

10
(
dez
) dias-multa.

E
m relação ao crime praticado no dia
14/10/2020,
p
resente a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal (
tentativa
),
reduzo a
reprimenda
, mantendo a fração
1/3
(um terço),

e torno a reprimenda definitiva em

08 (oito) meses
de reclusão,
e 07 (sete) dias-multa,
ante a ausência de causas de aumento.

Reconhecida a
continuidade delitiva
(art. 71 do CP),

aplico à apelante a pena mais grave, qual seja,
a do crime consumado, de
0
1
(
um
)
ano de reclusão e

10
(
dez
) dias-multa,
que majoro
em
1/
6
(um
sexto
)
,
acolhendo a pretensão da
D
efensoria
Pública Estadual
,
uma vez que foram 2 crimes praticados
(Súmula nº 659 do STJ
2
)
.

Assim, fica a ré condenada ao cumprimento de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e
pagamento de
12 (doze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

Observando o disposto no art. 44, § 2º do CP,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito,
a serem definidas pelo Juízo da Execução.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
de
para
redimension
ar
a pena
imposta
para

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
no regime inicial aberto

e
pagamento de
12 (doze) dias-multa.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. (...)

2
Súmula 659 do STJ - "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações (...)”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para conhecer e dar provimento ao recurso.